Tribunal: STF
Processo: ARE 1495229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. AÇÃO QUE TEVE SEU OBJETO ESVAZIADO FACE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE, COM PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO, AJUIZADA PELO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE GERA DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEXO CAUSAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM PARA OS RECORRENTES COMO SENDO OS RESPONSÁVEIS PELA EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ACERTO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I — Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA., MARCELO FLÁVIO MELO CORREIA LIMA e JOÃO ALFREDO COELHO GOMES em face da sentença de fls. 326/327, proferida pelo Juízo da 25º Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos Ação Ordinária de Alteração de Contrato Social em desfavor de VENICIO SEABRA FILHO. Na ocasião, o Juiz julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, condenando os recorrentes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.



    II — Preliminar. Cerceamento de defesa. O art. 355, do CPC, está intimamente atrelado ao direito das partes na produção de provas, havendo uma distinção para o caso sob análise, que justifica a sua não aplicação, já que não haveria de se produzir prova para que se pudesse extinguir o feito, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual. Ademais, este representou fato constatado pelo juízo sentenciante, sendo incontroversa a desnecessidade de continuidade na tramitação do presente feito, que trata da alegação do direito dos apelantes em promover alteração contratual, quando outra demanda, promovida pelo apelado, o processo de número 0175351-20.2015.8.06.0001, requereu a dissolução parcial da sociedade e apuração dos haveres, esvaziando, por via de consequência, o objeto da presente ação. Não há, portanto, se falar em cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, já que dispensada, por questões óbvias, a fase de dilação probatória no caso sob análise. Rejeita-se, portanto, o pedido de caracterização de cerceamento ao direito de defesa e consequente nulidade da sentença.



    III — Mérito. Acerca da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual superveniente, esta não merece qualquer reparo. Isso porque está-se diante de demandas que não são compatíveis entre si: a) de um lado, a demanda que ora se analisa, proposta pelos apelantes, e que buscou providência do juízo de piso para ‘condenar o Sócio Sr. VENÍCIO SEABRA COELHO a assinar o aditivo modificativo da cláusula oitava, ou se assim não fizer seja suprimida sua assinatura, por determinação de Vossa Excelência, a fim de que seja levado para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará. b) a segunda, proposta por Venício Seabra Coelho, contra os ora apelantes, e que seja declarada a dissolução parcial da empresa CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JMV LTDA, apenas em relação ao sócio retirante, bem como seja reconhecido o direito do mesmo à liquidação de sua cota-parte do capital social, representativa de parte do Patrimônio Líquido da empresa, nos termos do art. 668 do Decreto-Lei 1.608/39 (processo nº 0175351-20.2015.8.06.0001, que tramita perante a 25º Vara Cível da Comarca de Fortaleza — CE)’.



    IV - Inegável que a demanda proposta por Venício Seabra Coelho teve o condão de esvaziar o objeto da ação proposta pelos ora apelantes, já que a destes apenas tratava de alteração contratual e, aquela, buscou a dissolução da sociedade em relação ao sócio pleiteante. Trata-se de demanda mais abrangente e que vai além da simples discussão da modificação de cláusula contratual. Não só por este motivo, mas também por outros, a demanda sob análise não haveria de tramitar. Isso porque, quando se analisa os autos do processo nº 0175351-20.2015.8.06.0001, qual seja a ação de dissolução contratual, mais precisamente às fls. 626/629 (constante neste recurso às fls. 442/445), o juízo de piso afastou o apelado da sociedade. Além do mais, consta às fls. 578 e seguintes os aludidos autos do processo nº 0175351-20.2015.8.06.0001 que houve deliberação e efetiva alteração da cláusula 8º da Sociedade, para fixar como competentes para a Administração da empresa os sócios João Alfredo Coelho Gomes e Marcelo Flávio Correia Lima, afastando, de vez, o interesse na continuidade da presente ação de alteração de cláusula contratual.



    V — É bem sabido que com a extinção sem resolução do mérito a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser realizada com base no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à instauração da relação processual deve arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência. E a condenação do réu não é autorizada, de forma automática, em casos como o presente, já que necessário se faz a certificação do nexo casual entre o ajuizamento da ação e a responsabilidade pela prestação pedida em juízo. Importa saber se a resistência do réu era, ou não, legítima, para fins de fixação do nexo causal. Se deve verificar, ainda, se o julgamento de mérito da demanda extinta seria favorável aos autores, ou ao réu, ora apelado.



    VI — Se o ato praticado pelo sócio recorrido era de tão grave consequência para o funcionamento da empresa, deveriam os recorrentes terem procurado a dissolução da sociedade em relação ao infrator, e não simplesmente a alteração contratual como forma de limitar os seus poderes. Ademais, diga-se que o fundamento para justificar a liminar pleiteada (concedida, mas cassada por esta Corte), sequer foi apresentado na exordial, sendo apresentado tão somente de forma posterior, pela petição de fls. 46/47, a demonstrar a fragilidade dos argumentos iniciais. Entendo que não há como se aventar o bom direito dos apelantes na presente ação, e que lhes possibilitaria obter a procedência dela para fins de modificação da cláusula contratual referenciada, de forma que se fazia legítima a negativa do apelado em aderir à modificação contratual na forma apresentada pelos demais sócios. Em conclusão: o nexo casual pela extinção do feito, sem análise do mérito, deve ser atribuído aos próprios apelantes, e não ao apelado, justificando a manutenção da sentença que os condenou os apelantes em honorários advocatícios.



    VII — Já no que concerne à alegação de exorbitância do valor dos honorários (10% sobre o valor da causa, eleita pela parte autora como sendo de R$ 1.650.000,00), e consequente pedido dos apelantes na aplicação da equidade, para fins de fixação de um valor justo e proporciona, não obstante ter entendimento particular sobre esta possibilidade, o STJ, em recente fixação de Tema em recurso repetitivo (número 1.076), entendeu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. Referido entendimento ratificou a inexistência de dúvidas quanto à indispensabilidade do advogado para a administração da Justiça e quanto ao direito de recebimento pelo causídico de honorários condignos a sua atuação, atribuindo às partes o dever de, ao eleger o valor da causa, saber das consequências acerca de eventual derrota processual, como no caso em referência.



    VIII — Desta forma, não há como se fixar verba honorária em valor menor do que a arbitrada pelo juízo de piso, pois se estaria ferindo o entendimento já pacificado do STJ, conforme tema citado, além de desrespeitar o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, qual seja de 10 % (dez por cento).



    IX — Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente